Tribunal: TJDFT
Processo: 0739418-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. CAGED. INSS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que se informe a atual situação cadastral da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Cabível, portanto, a expedição dos ofícios pleiteados para obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela parte agravada-devedora e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, de Relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. AgInt no RCD no REsp 1865625/DF de Relatoria do Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma. AgInt no REsp 1906957/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Acórdão 2034929, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 2012191, de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível. Acórdão 2007245, de Relatoria da Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível.